Tribunal: TJSP
Processo: 2159831-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
Agravo de instrumento – ação declaratória – alegação de inexistência de relação jurídica – pedido de antecipação da tutela para obstar a cobrança de valores – probabilidade do direito e perigo de dano reconhecidos – inversão do ônus da prova – art. 6o do CDC – ausência de irreversibilidade da medida – agravo provido.